Tribunal: TJBA
Processo: 8001347-49.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001347-49.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRAULIO NOVAES DE OLIVEIRA SOARES

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DEFERIMENTO TÁCITO DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA IMEDIATA OU INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada pelo Município de Lauro de Freitas, que declarou extinto o processo em razão do pagamento integral do débito após constrição de valores via SISBAJUD e condenou o executado ao pagamento das custas processuais, determinando seu recolhimento imediato, sob pena de cobrança administrativa, inclusive mediante inscrição em dívida ativa. O apelante sustenta que foi representado pela Defensoria Pública em curadoria especial, tendo sido formulado pedido de gratuidade da justiça, não apreciado pelo juízo de origem, razão pela qual requer o reconhecimento do benefício e a suspensão da exigibilidade das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de apreciação judicial de pedido de gratuidade da justiça formulado pela Defensoria Pública que atuou como curadora especial do executado, deve-se reconhecer o deferimento tácito do benefício e, consequentemente, suspender a exigibilidade das custas processuais impostas após a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Defensoria Pública atuou nos autos como curadora especial do executado não localizado, nos termos do art. 72, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tendo formulado expressamente pedido de concessão da gratuidade da justiça.

O juízo de origem deixou de apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita, inexistindo decisão expressa de deferimento ou indeferimento do benefício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça implica seu deferimento tácito, até eventual decisão fundamentada em sentido contrário, em observância aos princípios do acesso à justiça e da efetividade da tutela jurisdicional.

Reconhecido o deferimento tácito da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficam submetidas à condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

A imposição de cobrança imediata das custas processuais, inclusive mediante inscrição em dívida ativa, revela-se incompatível com o regime jurídico aplicável ao beneficiário da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação judicial de pedido de gratuidade da justiça regularmente formulado pela parte implica o deferimento tácito do benefício até eventual decisão fundamentada em sentido contrário.

Reconhecida a gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficam submetidas à condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC, sendo vedada a cobrança imediata das custas processuais, inclusive por meio de inscrição em dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 72, parágrafo único, 98, caput e §3º, 99 e 924, II; CTN, art. 156, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001347-49.2023.8.05.0150, em que figura como apelante
BRÁULIO NOVAES DE OLIVEIRA SOARES
e apelado
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.